Tribunal: TJDFT
Processo: 0005684-30.2016.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO DE FALÊNCIA. DECRETAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PRECLUSA. ORDEM DE UNIFICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES NO PROCESSO PRINCIPAL DE FALÊNCIA DAS EMPRESAS DO GRUPO. DETERMINAÇÃO NÃO IMPUGNADA PELO APELANTE. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPERTINÊNCIA. EVENTUAL HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO UNIFICADO DE CREDORES ASSEGURADA PELA SENTENÇA RECORRIDA.
1. O encerramento do presente processo de falência da empresa TRANSPORTES PROGRESSO LTDA não prejudica a habilitação ou a exigibilidade do crédito detido pelo apelante, que deverá ser pago nos autos do processo de falência da empresa SANTO ANTÔNIO LTDA (Processo no 25.176-2/2016), após a unificação do quadro de credores das empresas que compunham o Grupo Amaral, conforme expressamente ressalvado na sentença recorrida.
2. Estando preclusa a decisão que declarou a responsabilidade solidária das empresas integrantes do grupo econômico, e não havendo impugnação no recurso de apelação quanto à determinação de unificação do quadro de credores para pagamento de acordo com as forças do acervo empresarial alcançado em nome das empresas do grupo, verifica-se que a manutenção da tramitação do presente processo de falência seria ineficaz e em nada beneficiaria o apelante.
3. Não prospera o único argumento sustentado na apelação, no sentido de que a decretação do encerramento do presente processo de falência prejudicaria o processamento do pedido de habilitação de crédito do recorrente, pois, caso acolhida sua pretensão, o crédito será habilitado no quadro de credores unificado, o que lhe está expressamente assegurado pela sentença recorrida.
4. Recurso de apelação desprovido.